Tribunal: TJSP
Processo: 2067128-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Liquidação de sentença penal por arbitramento – Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita ao espólio – Indeferimento na origem – Insurgência – Descabimento – O pressuposto para a concessão da benesse é a insuficiência de recursos financeiros (art. 5o, LXXIV, CF), pois a presunção de necessidade é relativa – Parte que não produziu prova satisfatória que

Ementa:
Agravo de instrumento – Liquidação de sentença penal por arbitramento – Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita ao espólio – Indeferimento na origem – Insurgência – Descabimento – O pressuposto para a concessão da benesse é a insuficiência de recursos financeiros (art. 5o, LXXIV, CF), pois a presunção de necessidade é relativa – Parte que não produziu prova satisfatória que corroborasse a alegada falta de recursos para arcar com os custos da lide – Decisão mantida – Recurso desprovido.